Tribunal: TJES
Processo: 0014806-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014806-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: ANTONIO CLAUDIO LOPES RAMOS e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para denegar a segurança e julgou prejudicada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do §1º do art. 33 da Lei nº 6.295/2020; (ii) estabelecer se o acórdão embargado deixou de analisar os requisitos de admissibilidade do recurso do Município de Vila Velha; (iii) determinar se houve erro material pela utilização de precedentes supostamente não aplicáveis ao caso;
e
(
i
v) apurar se a interpretação do caput do art. 33 da Lei nº 6.295/2020 constitui erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, sendo elas omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.
Quanto à alegada omissão na análise do §1º do art. 33 da Lei nº 6.295/2020, verifica-se que o acórdão embargado abordou expressamente o conteúdo normativo, afastando, assim, a existência de omissão.

5.
Em relação aos requisitos de admissibilidade do recurso do Município de Vila Velha, o voto condutor do acórdão embargado analisou e admitiu regularmente o apelo, não havendo omissão sobre tal ponto.

6.
Sobre a alegação de erro material quanto à citação de precedentes, ficou demonstrado que os julgados mencionados no acórdão foram utilizados para reforçar os fundamentos adotados, não caracterizando inovação na decisão.

7.
O questionamento sobre a interpretação do caput do art. 33 da Lei nº 6.295/2020 configuram inconformismo quanto à fundamentação e não erro material, sendo inadequados para embargos de declaração.

8
. Consoante entendimento consolidado do STJ, a revisão dos fundamentos jurídicos de uma decisão ou a tentativa de modificação do julgamento não constituem hipóteses de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Prequestionadas as matérias apontadas pelos embargantes.

Tese de julgamento: 1. A manifestação expressa sobre dispositivo legal ou requisito de admissibilidade afasta a alegação de omissão. 2. Precedentes citados para fundamentar uma decisão não caracterizam erro material ou inovação se aplicados para fortalecer a tese adotada. 3. A interpretação de norma jurídica que não configure erro evidente ou formal não enseja embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, § 3º, 1.011, e 1.022, I, II e III; LC nº 95/1998; Lei nº 6.295/2020, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos
por
ANTÔNIO CLÁUDIO LOPES RAMOS E OUTROS (+4)

contra o acórdão de ID n° 7154743, proferido
por esta
e.
Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
para denegar a segurança, bem como julgou prejudicada a Remessa Necessária
.

Em suas razões recursais
de
ID n° 7609711
,
o
s
embargante
s

alegam
, em síntese,
que:
1)
houve omissão quanto à análise do dispositivo legal específico, a saber, o §1º do art. 33, da Lei nº 6.295/2020;

2)
o acórdão embargado não analisou os requisitos de admissibilidade do recurso do Município de Vila Velha;
3)
existe erro material no acórdão embargado,
pois
o voto condutor utilizou-se de precedentes deste E. Tribunal que referem-se ao aumento de despejas com pessoal,
porém referida matéria não foi tratada nestes autos, caracterizando
inovação na razão de decidir,
necessitando de aplicação do artigo 10 do CPC;
4)
diante da inovação dos fundamentos a questão se abriria a dilação probatória para verificar se haveria ou não impacto orçamentário, na forma da lei de responsabilidade fiscal, na aplicação do §1º da Lei 6295, e assim o processo deveria ser extinto sem julgamento de mérito;
5)

erro material por
interpretação equivocada do caput do artigo 33 da Lei nº 6.295/2020.

C
om base
nestes fundamentos
, requer
que
seja
m providos os presentes Embargos de Declaração,
para
supressão da
:
(I)
omissão
e
análise com motivação específica a respeito da inovação recursal e violação à dialeticidade
do recurso do Município de Vila Velha;
(II)

inovação na razão de decidir, nos termos do art. 10 CPC;
(III)

omissão quanto ao §1º art. 33 da Lei 6295 c/c a violação da LC 95/98;
(IV)

e
,
eventualmente, caso seja caso de avaliar se haveria ou não impacto orçamentário, seria necessário dilação probatória e o processo deveria ser extinto sem julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto,
“
os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

No presente caso,
inicialmente,
os embargantes afirmam
que houve omissão quanto à análise do dispositivo legal específico, a saber, o §1º do art. 33, da Lei nº 6.295/2020. Todavia, verifica-se
que houve manifestação expressa
com relação a supracitada norma nos fundamentos do acórdão embargado,
vejamos:

Nesse contexto, a regra de complementação de produtividade encontra-se prevista no art. 33, §1º, da Lei nº 6.295/2020,
in verbis
:

Art. 33. Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§1º A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório.

Pela redação do dispositivo citado é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e, não, conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor.

Tanto assim, que o citado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

Co
m relação
ao argumento de
que o v. acórdão foi omisso ao não analisar os requisitos de admissibilidade do recurso do Município de Vila Velha, igualmente não assiste razão os embargantes,
uma vez que o

voto condutor
esclarece que:
“
cabendo ao Relator a realização do juízo de admissibilidade recursal (arts. 1.010, §3º e 1.011 do CPC/15), registro que, conforme expressamente descrito no voto apresentado, o apelo interposto pelo Município de Vila Velha foi admitido, pois restaram preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, inclusive a regularidade formal
”.

Q
uanto
à
alegação
de erro material (art. 1.022, inciso III, do CPC),
advertem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery,
que
este
vício
consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.
1

Nas suas razões recursais
os recorrentes argumentam que haveria erro material no v. acórdão, pois
o voto condutor utilizou-se de precedentes deste E. Tribunal que
fazem referência
ao aumento de despejas com pessoal,
porém referida matéria não foi tratada nestes autos, caracterizando
inovação na razão de decidir,
necessitando de aplicação do artigo 10 do CPC.

Contudo, denota-se do acórdão embargado que os julgados foram destacados para robustecer o fundamento do voto condutor, especialmente,
no que cerne ao argumento de que
“
a forma de cálculo trazida pelo Município apelante, na qual inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime
”
e, portanto,
o fundamento aplicado no v. acórdão
não
foi
o
aumento de despejas com pessoal.

Ademais, a suposta interpretação equivocada do caput do artigo 33 da Lei nº 6.295/2020, não caracteriza erro material, na medida que
se
apresenta como mero inconformismo quanto à fundamentação empregada no acórdão.

Como assente na jurisprudência do STJ, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

A
tentativa de
demonstrar o desacerto dos fundamentos jurídicos expostos na decisão recorrida, para rediscutir a questão, não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, III, DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado. 2. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o órgão julgador.
3. No mérito, a jurisprudência desta Corte Superior é sólida no sentido de que a revisão do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido na demanda é questão que exige o revolvimento dos fatos e provas dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp: 1945761 RJ 2021/0239887-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados no recurso

foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto, contradição, omissão,
obscuridade
ou erro material
a ser
sanado
nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pelos embargantes nos presentes Embargos de Declaração.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É
como voto

1
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
.
16. ed. São Paulo:

RT, 2016, p. 2.280.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.